Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-48.2024.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000672-48.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0008-93 (EMBARGADO), REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 032.978.896-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a apelação cível interposta nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de tutela de urgência n. 1000672-48.2024.8.11.0040. A decisão embargada reconheceu a regularidade da operação de transferência de grãos entre filiais da empresa embargada e a nulidade dos débitos tributários decorrentes dos TADs n. 1167364-8 e 1167366-8. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da legislação estadual mato-grossense aplicável à autuação fiscal e à suposta indevida consideração da norma do Estado de Goiás como fundamento da decisão.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a fundamentação relativa à legislação tributária do Estado de Mato Grosso e ao utilizar, supostamente de forma exclusiva, norma do Estado de Goiás como base para declarar a nulidade da autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais aplicáveis à operação de transferência de mercadorias, mencionando os dispositivos do RICMS/MT, da Lei Estadual 7.098/98 e do Convênio SINIEF/1970.

5. A referência à norma do Estado de Goiás (art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO) decorreu da própria fundamentação recursal apresentada pelo embargante, não tendo sido utilizada como fundamento exclusivo da decisão.

6. A decisão embargada concluiu pela inexistência de infração tributária com base na legislação aplicável à operação, reconhecendo a regularidade da documentação fiscal apresentada e a ausência de prejuízo ao erário.

7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, §2º, XII, “d”; Lei Estadual 7.098/98, art. 35-C e art. 47-E, III, “a”; RICMS/MT, arts. 181, 182 e 619; Convênio SINIEF/1970, art. 32; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela de urgência n. 1000672-48.2024.8.11.0040, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Longping High - Tech Biotecnologia LTDA., reconhecendo a nulidade dos débitos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito (“TAD”) n. 1167364-8 e 1167366-8
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulado com pedido de tutela de urgência n. 1000672-48.2024.8.11.0040, que declarou a nulidade dos débitos tributários constantes nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) e e-TFT n. 1167364-8 e 1167366-8, bem como determinou a baixa de eventuais Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e vedou a cobrança. A controvérsia decorre de operação de remessa de grãos entre filiais, da unidade situada em Paracatu/MG para a de Sorriso/MT, com entrega em Primavera do Leste/MT, que foi considerada pelo Fisco Estadual como irregular por não ter observado, segundo a autuação, obrigações acessórias relativas à emissão de nota fiscal por conta e ordem de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a autuação fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na suposta ausência de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, em operação de transferência de grãos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, respaldada por legislação estadual de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa do Fisco Estadual de aplicar norma do Regulamento do ICMS do Estado de Goiás (art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO) como fundamento de autuação revela-se manifestamente descabida, por afrontar o princípio da competência tributária delineado no art. 155, II, §2º, XII, “d” da CF/1988.

4. A operação realizada pela parte autora encontra respaldo na legislação vigente (art. 32 do Convênio SINIEF, art. 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e art. 619 do RICMS/MT) não se exigindo, no caso, emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, uma vez que se trata de mera transferência interna de mercadorias.

5. Não se considera inidôneo o documento fiscal emitido na operação, tampouco legítima a imposição de penalidade quando não há falta de pagamento total ou parcial do tributo, inexistindo, portanto, prejuízo ao erário.

6. Restou demonstrado que a operação foi regular e realizada conforme o regime jurídico aplicável, não subsistindo motivo para manutenção dos TADs lavrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, §2º, XII, “d”; Lei Estadual 7.098/98, art. 35-C e art. 47-E, III, “a”; RICMS/MT, arts.
181, 182 e 619; RICMS/MG, Anexo VIII, art. 77; Convênio SINIEF/1970, art. 32; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; TJMT, Ap Cív n. 0042261-83.2014.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.7.2025; TJMT, Ap Cív n. 0000569-70.2010.8.11.0033, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 27.4.2023; TJMT, Ap Cív n. 0009055-78.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 31.8.2020; TJMT, Ap Cív n. 0048640-74.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 5.12.2017.

(N.U 1000672-48.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)”
. (Id 301385388)

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, por ausência de manifestação acerca da fundamentação apresentada para sustentar a validade da cobrança tributária.

Sustenta que a decisão embargada baseou-se indevidamente em dispositivo normativo do Estado de Goiás (art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO), quando, na verdade, a autuação fiscal decorreu exclusivamente da aplicação da legislação tributária estadual de Mato Grosso.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão e, ao final, atribuir efeitos infringentes ao julgado (id. 305066899).

Em sede de contrarrazões
, a embargada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Alega que o acórdão enfrentou devidamente todas as questões relevantes ao julgamento da apelação, reconhecendo a regularidade da operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, nos termos da legislação vigente (Convênio SINIEF, RICMS/MG e RICMS/MT).

Assevera que não há omissão a ser sanada, sustentando que o acórdão recorrido examinou de forma exaustiva todos os fundamentos apresentados pela parte embargante, inclusive os dispositivos da legislação tributária do Estado de Mato Grosso.

Alega que o equívoco na utilização da norma do Estado de Goiás (art. 10 do Anexo XII do RCTE/GO) decorreu da própria fundamentação da apelação apresentada pelo embargante, sendo indevida a tentativa de atribuir ao acórdão vício inexistente.

Reforça que a decisão não se baseou exclusivamente em norma de outro ente federativo, e sim na correta aplicação da legislação local e nacional pertinente ao caso concreto.

Argumenta, ainda, que os embargos revelam mero inconformismo do embargante, razão pela qual devem ser rejeitados (Id 307189861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou declaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega que não houve manifestação quanto à aplicação da legislação tributária do Estado de Mato Grosso, tese que visava a sustentar a validade da autuação fiscal. Em seguida, aduz omissão quanto ao fundamento de que o acórdão teria se baseado exclusivamente na norma do Estado de Goiás, quando, na verdade, a autuação decorreria apenas da legislação local, de modo que seria necessária a readequação do julgado.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o acórdão embargado encontra-se sintonia com os elementos constantes dos autos, tendo analisado expressamente a legislação aplicável do Estado de Mato Grosso suscitado pelas partes, notadamente o RICMS/MT e a Lei Estadual 7.098/98, bem como os dispositivos do Convênio SINIEF/70. Também examinou a tentativa da parte embargante de invocar norma do Estado de Goiás como reforço argumentativo, dado que o apelo recursal citou por diversas vezes essa norma, como se verifica do pedido pleiteado:

“Assim, ante ao exposto requer a Vossas Excelências, que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença, reformando-a em seu todo, para manter a multa aplicada,
por ofensa ao disposto no inciso II, “b”, do art. 10 do anexo XII do RICMS/GO, consistente na não emissão de Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem de Terceiro
, que deu ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/98.” (Id 259289665).

Da simples leitura do acórdão embargado, fica evidente que a matéria fática envolvendo a legislação tributária de Mato Grosso foi apreciada:

“4. A operação realizada pela parte autora encontra respaldo na legislação vigente (art. 32 do Convênio SINIEF, art. 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e art. 619 do RICMS/MT) não se exigindo, no caso, emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, uma vez que se trata de mera transferência interna de mercadorias. (...)

Além disso, destaco que não houve irregularidades, dado que a apelada cumpriu com os requisitos legais previstos no art. 32 do Convênio SINIEF n. 1/1970, no art. 77 do Anexo VIII do RICMS/MG e no art. 619 do RICMS/MT, os quais fundamentam a legalidade de operação interestadual de transferências de mercadorias realizada entre filiais cuja entrega se deu em depósito situado na mesma unidade federativa da depositante.” (Id 301385388).

Ou seja, em nenhum momento o acórdão deixou de apreciar a legislação mato-grossense, tampouco utilizou a norma goiana como fundamento exclusivo de validade do crédito tributário. Foi o próprio Estado, ora embargante, quem trouxe dispositivo da legislação de Goiás para sustentar sua pretensão, como reforço argumentativo, cabendo ao Judiciário endereçar os pontos suscitados pelas partes.

A decisão foi clara ao reconhecer que a operação em exame foi devidamente amparada por documentos fiscais idôneos, razão pela qual não se configurou qualquer descumprimento de obrigação acessória. Nesse sentido, concluiu pela inexistência de infração tributária, declarando a nulidade da autuação.

Isso posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente exauriu integralmente os pontos da demanda.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED
0001873-46.2010.8.11.0020,
Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025